Tribunal: TJDFT
Processo: 0749700-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ART. 1.012, § 4o, DO CPC. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NÃO CONCESSÃO. LEILÃO DE IMÓVEL PENHORADO. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO PRECLUSA. IMPROVÁVEL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, é possível atribuir efeito suspensivo à apelação quando estiverem presentes (i) a probabilidade de provimento do recurso, ou (ii) o risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. Resolvida definitivamente a questão concernente à proteção legal contra a penhorabilidade do bem família, em relação a imóvel penhorado pertencente ao casal, ainda que em nome da esposa, porque decidida a matéria em outras demandas movidas pelo cônjuge executado e pela esposa coproprietária (exceção de pré-executividade, embargos de terceiro), inadmissível rediscuti-la em apelação e no requerimento destinado a atribuir efeito suspensivo a esse recurso com a finalidade de obter pronunciamento favorável, porque consumada está a preclusão, nos termos do art. 508 do CPC, que dispõe “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
3. Sem a verificação da probabilidade de provimento do recurso, não verificada a relevância dos fundamentos deduzidos em apelação e não demonstrado o perigo de dano, não se divisa a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação, recurso possivelmente infundado e manejado com intuito protelatório, para reagitação de questão afetada pela preclusão, apenas para frustrar a satisfação, em tempo razoável, do crédito devido à parte exequente no cumprimento de sentença.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.